Tribunal: TJES
Processo: 5000664-97.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIETA SOARES SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A apelante alega a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando não ter realizado a contratação e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O banco apelado defende a regularidade da contratação e a utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, apesar da alegação de fraude, diante da apresentação de proposta assinada e da comprovação de que a consumidora utilizou o crédito disponibilizado mediante saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A "Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado" apresentada pelo banco contém os dados pessoais da apelante e assinatura que guarda manifesta semelhança com aquela constante no documento de identidade da consumidora, conferindo forte presunção de autenticidade à contratação. 5. Além da prova documental da adesão e do envio do cartão, a efetiva utilização do crédito pela autora, mediante saques, configura comportamento contraditório com a alegação de desconhecimento do negócio (vedação ao
venire contra factum proprium
). 6. A utilização dos valores implica, no mínimo, ratificação tácita do negócio jurídico, convalidando eventual vício inicial. 7. Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos (RMC) dela decorrentes, não há ato ilícito praticado pelo banco, sendo improcedentes os pedidos declaratórios, indenizatórios e de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
"A utilização do crédito disponibilizado em cartão de crédito consignado (RMC), mediante saques, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e importa em ratificação tácita do negócio jurídico, afastando a alegação de fraude na contratação e legitimando os descontos em benefício previdenciário".

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1043204-60.2022.8.26.0114, Rel. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIETA SOARES SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
B
ANCO CETELEM S.A, julgou improcedente o pleito autoral.

Aduz a apelante, em suma, a ausência de contratação válida e a ilicitude dos descontos realizados, pugnando, assim, pela integral reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 14756738 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000664-97.2023.8.08.0047

APELANTE: ANTONIETA SOARES SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIETA SOARES SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
B
ANCO CETELEM S.A, julgou improcedente o pleito autoral.

Aduz a apelante, em suma, a ausência de contratação válida e a ilicitude dos descontos realizados, pugnando, assim, pela integral reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 14756738 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Como já alinhavado, a apelante sustenta que não contratou o referido cartão e que os descontos são indevidos. O banco apelado, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a utilização do serviço pela consumidora.

E, após análise do arcabouço probatório, penso que a manutenção da r. sentença é medida necessária.

Consta dos autos a "PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" (ID 14756685), devidamente preenchida com os dados pessoais da apelante (nome, CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe, endereço, dados do benefício previdenciário) e, crucialmente, contendo assinatura atribuída à consumidora. A assinatura aposta no instrumento contratual guarda manifesta semelhança com aquela constante no documento de identidade da Apelante, apresentado por ela mesma na inicial (ID 14756125) e também anexado pelo Réu junto ao contrato, o que confere forte presunção de autenticidade à contratação.

Outrossim, além do apelado demonstrar o envio do cartão para a consumidora (ID 14756684), A efetiva utilização do crédito, pela autora, mediante saques configura comportamento contraditório com a alegação de desconhecimento ou ausência de vontade na contratação (vedação ao
venire contra factum proprium
). Tal conduta implica, no mínimo, ratificação tácita do negócio jurídico, convalidando eventual vício inicial, caso existente.

Veja-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DE DO BANCO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, POR APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE DECADÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO SE SUSTENTA . AUTOR QUE ADMITIU EXPRESSAMENTE A RELAÇÃO NEGOCIAL. RECEBIMENTO INCONTROVERSO DOS VALORES RELATIVOS AOS SAQUES DO CARTÃO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO BANCO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1043204-60 .2022.8.26.0114 Campinas, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 01/04/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Diante de tal contexto, os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da Apelante, a título de pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC), mostram-se legítimos, pois decorrentes de contrato válido e efetivamente utilizado pela consumidora. A documentação do INSS (IDs 14756126, 14756128) confirma que os descontos (identificados pelo código 217 - "EMPRESTIMO SOBRE A RMC") ocorreram e estavam vinculados ao contrato nº 97-818565194/16 com o banco ora apelado.

Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo Banco Apelado. Por conseguinte, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de restituição de valores (seja na forma simples ou em dobro) e de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)